Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO QUE CONSTA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA POSTERIORMENTE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz do disposto no art. 99, caput e § 1o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo.
2. Não obstante, eventual concessão posterior do beneplácito, como, no caso, na fase de cumprimento de sentença, não possui o condão de produzir efeitos retroativos e suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais que foram objeto da condenação na fase de conhecimento.
3. Recurso conhecido e provido para, reformando a r. decisão, deferir o pedido concernente à reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao causídico agravante, da quantia remanescente constante na conta judicial relativa ao processo de origem.